Tribunal: TJDFT
Processo: 0000389-82.2001.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000389-82.2001.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADOLPHO FELIX DE MORAES, ALFREDO BARBOSA DE ANDRADE, AMADEU LOPES FONSECA, ANTONIO SANTOS COSTA, APARICIO CANDIDO, CARLOS FERREIRA LIMA, CATULINO FERREIRA MOURA, DANIEL SEVERINO DA SILVA, DOMINGOS MARINHO DE ABREU, FIDELIS BATISTA LEITE, FRANCISCO DAS CHAGAS, FRANCISCO DO NASCIMENTO FREITAS, IVO COURY, JECTAN CALIXTO DA SILVA, JOAO AUGUSTO FERNANDES, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE MACHADO PRATA, LASARO CORREA DE OLIVEIRA, LAURETO ALVES TAVARES, LEONARDO DECINA LATERZA, LUIZ RIBEIRO, MARCOLINO CAETANO DA PAIXAO, NARCIZO CAEXETA, PEDRO BEZERRA DE LIMA, VALDECI LOPES DE OLIVEIRA, VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA, WANDA MARIA AMORIM SOUZA, ANTONIO SILVERIO DA SILVA, CICERO ROSENDO, VALDECI CORREIA DE MIRANDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sobre o pleito de Id. 57367204, ouça-se o Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora